Tribunal: CARF
Processo: 15504.013349/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013349/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.643 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ÁLVARO VASCONCELOS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
Tributam-se, como omissão de rendimentos, os valores recebidos de pessoas
físicas a título de pagamento de aluguéis, confirmados por meio de documentos
lícitos. Admitindo-se prova em contrário, a ser produzida pelo sujeito passivo
da obrigação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Sumula CARF no 4)
MULTA DE OFÍCIO
O Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar lançado está sujeito à multa de
oficio, nos termos do art. 44, inciso I da Lei n° 9.430/96, com alterações
introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013349/2010-98
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.643 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013349/2010-98

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2008/872083518152142, em 05/07/2010, acostada às fls. 20 a 24, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2008, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$18.555,20, conforme abaixo demonstrado:

De acordo com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
(fls. 22), foi apurada a seguinte infração: omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas – aluguéis e outros.
É relatado pela autoridade lançadora que, da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da RFB,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$34.065,48, informados na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) ou em outros documentos. É
exposto que na apuração da omissão foi considerado o valor liquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente, conforme abaixo discriminado:

A fiscalização complementa informando que foi incluído o total de rendimentos
informados nas Dimobs das empresas MANGABEIRAS IMÓVEIS LTDA, SILVINHO
XIMENES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA e ADMICI
LIMITADA.
Com o procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) de no
06/27.547.956, entregue em 25/04/2008, em que constava Saldo de Imposto a Pagar
Declarado no valor de R$17.929,14 (fls. 23 e 31), tem-se Imposto de Renda
Suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor de R$9.368,01 (fls. 21 e 23).
Cientificado do deferimento parcial de sua Solicitação de Retificação de Lançamento
(SRL, fls. 20), em 05/07/2010 (fls. 17/18), o contribuinte apresentou impugnação em
03/08/2010 (fls. 02 a 06), acompanhada dos documentos de fls. 07 a 15.
Primeiramente, cabe mencionar que no início da impugnação (fls. 02), o contribuinte
informa: “Ementa: Notificação de Lançamento n° 2008.872.08351815214-2”.
No entanto, no tópico intitulado “Da Espécie” o contribuinte informa que “trata-se na
espécie da cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física, relativo ao exercício fiscal de
2007, ano base de 2006. (Docs. nos 01 e 02)”.
Entretanto, como a Notificação de Lançamento de que trata o presente processo é a de
número 2008/872083518152142, mesmo número informado pelo impugnante no início
da petição, entendo que se deve considerar que o Interessado impugna e se refere à
Notificação de Lançamento 2008/872083518152142.
Registre-se que em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual ND
06/26.965.042, ano-calendário 2006, exercício 2007, foi lavrada a Notificação de
Lançamento
de
no
2007/606400203832075,
em
25/05/2009,
processo
no
15504.014770/2009-82, cuja impugnação foi apresenta em 25/08/2009, trazendo no
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.643 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013349/2010-98

início da petição a informação “Ementa: Notificação de Lançamento n°
2007/606400203832075”.
Em sua impugnação de fls. 02 a 06, o contribuinte alega, em síntese:
A multa fiscal de 75% e juros Selic aplicados estão em total desacordo com a legislação
tributária.
A multa fixada pela lei no 9.430/1996, em seu art. 61, é de 0,33% por dia de atraso,
limitada ao máximo de 20%, se o débito for superior a 60 dias.
A taxa de juros Selic não se presta como índice de atualização monetária dos débitos
tributários, uma vez que a Ufir, mecanismo próprio para sua cobrança, foi extinta desde
a estabilização do valor da moeda nacional. Também não se presta como índice de juros
moratórios uma vez que o CTN determina que os juros sobre os débitos tributários
devem ser os de simples mora, não os de caráter remuneratório que incorpora a correção
monetária, a recuperação de custos pela custódia dos títulos públicos e a remuneração
do capital investido. A jurisprudência vem decidindo com muita clareza sobre a
inaplicabilidade da taxa Selic.
A cobrança de pressuposto débito não pode se fundar apenas na vontade ou
entendimento do agente fiscal e somente naquilo que o convenceu.
Deve-se, sim, cobrar-se débito obedecendo a texto expresso da lei, Carta Magna, art. 5o,
inciso II. A fé que merecem as autoridades administrativas não pode chegar a ponto de
aceitar todas as suposições que eles façam, sem o apoio em provas convincentes.
Pelo acima exposto, requer sejam declarados nulos e extintos os débitos e a Notificação
de Lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS - Tributam-se, como omissão
de rendimentos, os valores recebidos de pessoas físicas a título de pagamento de
aluguéis, confirmados por meio de documentos lícitos. Admitindo-se prova em
contrário, a ser produzida pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Havendo previsão legal para a aplicação da taxa
SELIC, não cabe à autoridade julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora
legalmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO - O Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar lançado está
sujeito à multa de oficio, nos termos do art. 44, inciso I da Lei n° 9.430/96, com
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.643 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013349/2010-98

57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A impugnação pelo fato de ser tempestiva e conter os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, dela
se toma conhecimento.
O contribuinte foi autuado pela infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas.
O impugnante alega que o crédito tributário ora exigido se funda na vontade e no
entendimento da autoridade lançadora, sem o apoio de provas convincentes. Argumenta
que a cobrança de tributos deve obedecer à lei e cita o inciso II do art. 5o da CF/88:
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei”.
Assiste razão ao contribuinte quando aduz que o sistema tributário nacional tem o
princípio da legalidade como elemento fundamental para que se tenha o fato gerador de
uma obrigação tributária.
Entretanto, nestes autos, não se vislumbra o descumprimento desse princípio pela
autoridade lançadora, conforme se demonstrará a seguir.
A legislação que amparou a lavratura da Notificação de Lançamento de no
2008/872083518152142 encontra-se discriminada nos campos intitulados “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 2 e 3 da Notificação (fls. 21 e 22 deste
processo), tendo o contribuinte dela tomado ciência em 15/07/2010 (fls.17/18).
O contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), ano-calendário
2007, ter recebido R$48.493,67 de rendimentos tributáveis de pessoas físicas (fls. 26).
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 22), a autoridade lançadora relata
que foi informado na Dimob pelas administradoras de imóveis Admici-Administradora
e Corretora de Imóveis Ltda, Mangabeiras Imóveis Ltda e Silvinho Ximenes
Consultoria Imobiliária Ltda que o contribuinte recebeu um total de R$82.559,16 de
aluguéis pagos por pessoas físicas. Tendo o contribuinte declarado ter recebido apenas o
montante de R$48.493,67, constatou-se a omissão de R$34.065,48 (R$82.559,15 -
R$48.493,67 = R$34.065,48).
Analisando as Dimobs entregues por essas administradoras, extraídas dos sistemas
informatizados da RFB (fls. 36 a 39), verifica-se que o contribuinte recebeu, a título de
aluguel, os valores a seguir discriminados:

Assim, conclui-se que houve omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas, conforme exposto pela fiscalização às fls. 22. Ressalte-se que o impugnante não
trouxe aos autos nenhum elemento/prova que pudesse ilidir o lançamento.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.643 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013349/2010-98

Quanto à multa de ofício e juros de mora aplicados, estão também corretos, sendo
infrutíferas as alegações do impugnante.
O imposto de renda pessoa física – suplementar está sujeito à multa de 75%, nos termos
do art. 44, Inciso I e § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Com relação à aplicação dos juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), necessário se faz a transcrição
do art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96:
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
[...]
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
[...]
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Ressalte-se que o CARF, por meio da Sumula no 4, consolidou seu entendimento sobre
a matéria:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Diante do exposto, correta a aplicação das multas de ofício e dos juros de mora, não
cabendo à autoridade julgadora exonerar a cobrança de multa e juros apurados
corretamente em procedimento de revisão da DAA ND 06/27.547.956.
Cabe mencionar que decisões administrativas e judiciais não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil. Compete a estas, o controle da legalidade dos atos administrativos, consistente
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.643 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013349/2010-98

em examinar a adequação dos procedimentos fiscais em confronto com as normas legais
vigentes. Dispõe o art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, publicada no
DOU de 14/07/2011, que é dever do julgador observar o disposto no inciso III do art.
116 da Lei no 8.112, de 1990 (Art. 116. São deveres do servidor: III - observar as
normas legais e regulamentares), bem como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.
Assim, verificada que a constituição do crédito tributário em análise efetivou-se
segundo os pressupostos estabelecidos no art. 142 da Lei no 5.172/1966 - Código
Tributário Nacional (CTN) e o tratamento tributário dispensado ao interessado seguiram
os preceitos legais pertinentes à espécie, não cabe a este órgão julgador desconstituí-lo.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital